Tribunal: TJSP
Processo: 2257691-90.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Efeitos Infringentes – Prequestionamento – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no artigo 1022 e seus incisos do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Efeitos Infringentes – Prequestionamento – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no artigo 1022 e seus incisos do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção – Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e STF - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2257691-90.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PROSEGUR BRASIL S.A. TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA, são
embargados BANCO DO BRASIL S/A, CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA e
GERENTE EXECUTIVO DO BANCO DO BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente) e AFONSO FARO JR..
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2257691-90.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24.302 mbm
2
VOTO No 24.302
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2257691-90.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE
VALORES E SEGURANÇA
EMBARGADA: GERENTE EXECUTIVO DO BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Efeitos Infringentes

Prequestionamento O acolhimento dos embargos declaratórios
predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no
artigo 1022 e seus incisos do Código de Processo Civil, quais
sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até
mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em
casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado
Inexistência de quaisquer dessas hipóteses O julgador não está
obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos
trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente
para fundamentar a sua convicção Precedentes deste Egrégio
Tribunal, do STJ e STF - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Prosegur Brasil S/A Transportadora de Valores e Segurança do v. acórdão (fls.
329/332) que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento por ela interposto para manter a decisão que indeferiu
o pedido liminar para suspender o contrato entabulado entre o Banco do Brasil
e a CEFOR.
Alega a embargante omissão no julgado quanto aos
artigos 21 e 61 da Lei 13303/16 e art. 300 do CPC, os quais pretende
prequestionar.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois
tempestivos, mas rejeito-os no mérito.

Da análise do v. acórdão acostado aos autos a fls.,
vê-se que todos os argumentos trazidos pela parte foram enfrentados, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2257691-90.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24.302 mbm
3
que sem citação explícita dos dispositivos mencionado nos presentes
embargos, tal como se vê pela ementa do julgado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de segurança
que visa suspender contrato administrativo alegada
inexistência de situação emergencial e licitação em
curso - Ausente o fumus boni iuris - Os documentos
acostados aos autos não demonstram de forma
patente
o
quanto
alegado
Necessidade
de
instauração do contraditório para verificar qual foi o
motivo da dispensa da licitação e se teve
embasamento legal No mais, a liminar é ato de livre
convicção do Magistrado. Negada, caberá a revisão
na segunda instância apenas em casos de abuso de
poder ou ilegalidade Inocorrência Ausência dos
requisitos
ensejadores
da
medida
-
Recurso
desprovido.”
No mais, já é pacífico tanto nesta Câmara, quanto
neste Egrégio Tribunal de Justiça, que o julgador não está obrigado a se
manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte,
basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua
convicção. Respeitada, pois, essa premissa, não há que se falar em ocorrência
de quaisquer dos motivos do art. 1022, do Código de Processo Civil.
Veja-se, a propósito, os seguintes julgados:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
_
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA _ IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
O
litígio versa sobre eventual existência de danos ao
erário

Competência
da
Justiça
Estadual

Inocorrência
de
infração
ao
artigo
114
da
Constituição Federal, que rege a competência da
Justiça
do
Trabalho

Propósito
exclusivo
de
prequestionamento

Ausência
de
omissão,
contradição ou obscuridade a ser sanada
Não
preenchimento dos requisitos inerentes ao recurso,
expressamente exigidos pelo artigo 535 e seus
incisos
do
Código
de
Processo
Civil

Inadmissibilidade
-
Rejeição.
(Embargos
de
Declaração
no
640.219.5/7-01,
Relator
Desembargador Dr. Prado Pereira, 12a Câmara de
Direito Público
Tribunal de Justiça do Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2257691-90.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24.302 mbm
4
São Paulo)

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Omissão
-
Inocorrência
-
Acórdão
que
rejeitou
outros
embargos de declaração - Alegação do embargante
de
necessidade
de
prequestionamento
-
Inadmissibilidade - Prequestionamento já ocorrido e
examinado pela turma julgadora - Juiz não está
obrigado a responder todas questões das partes -
Julgado
que
enfrentou
bem
a
quaestio
juris
levantada - Observância ao artigo 535, II, do Código
de Processo Civil - Embargos não conhecidos - O Juiz
não está obrigado a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos. (Relator: Quaglia Barbosa - Embargos
de
Declaração
n.o
226.247-2
-
São
Paulo
-
16.08.94)”
No mesmo sentido, vide: Embargos de Declaração no
307.985.5, Relator Desembargador Luiz Ganzerla; Embargos de Declaração no
182.852.5/5-1, Relator Desembargador Aroldo Viotti e Embargos de
Declaração no 334.027.5-2/1, Relator Desembargador Francisco Vicente Rossi,
todos desta 11a Câmara de Direito Público.
Já disse, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça: “a
função judicial deve ser marcada pela atuação prática, sendo de relevo a
análise das teses discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento
da causa" (STJ, 2a Turma, REsp n. 15.540-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j.
1-04-1996, DJU 06-05-1996, p. 14.399).
No
mais,
consigne-se
não
existir
ofensa
aos
dispositivos mencionados nos presentes embargos.
Ante o exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, meu voto é pela rejeição dos presentes
embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2257691-90.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24.302 mbm
5
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator